Tribunal: TJSP
Processo: 2129918-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - AGRAVADOS - PRETENSÃO - ARRESTO CAUTELAR - ALEGAÇÃO - FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE - EXEGESE DO ART. 830 DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.